Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-26.2019.8.07.0002
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSAMENTO DE OPERAÇÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO. VALORES INCONTROVERSOS. OMISSÃO NO REPASSE. AFERIÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA TRANSFERÊNCIA DO MONTANTE CORRESPONDENTE E DA CONTRATAÇÃO DE ENCARGOS (MENSALIDADE E TARIFA) QUE JUSTIFICARIAM EVENTUAL RETENÇÃO PELA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso aviado pela pessoa jurídica ré em face da sentença que a condenou a restituir ao autor a importância correspondente a R$ 3.150,00, relativa a operações de venda de produtos que ele realizou através do uso do equipamento da recorrente. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido.
2. Restam incontroversas as operações realizadas pelo autor/recorrido, no importe por ele mencionado. A recorrente admite isso na peça de contestação (pág. 10, último parágrafo), mas diz ter repassado a quantia, deduzida apenas a compensação relativa às mensalidades devidas a título de “aluguel” do equipamento que ela fornece, nos termos do contrato que teriam avençado, além da cobrança do que chama de “tarifa cadastral”. Nesse ponto, a recorrente sustenta que o aluguel corresponderia a R$ 264,00 e a tarifa cadastral a R$ 89,90. Em outro rumo, o autor/recorrido, diz que ficara acertada entre as partes a isenção de quaisquer cobranças nos três primeiros meses de operações, deitando aí a controvérsia estabelecida nos autos.
3. Como bem pontua a sentença recorrida, a ré não trouxe aos autos o contrato que vincula as partes, tampouco comprovou devidamente qualquer transferência financeira para a conta do autor. Ela pretende que se tenha por demonstrada sua versão dos fatos com base no espelho de telas de computador anexadas à contestação e à petição do recurso, o que não se mostra suficiente. Aliás, acompanha a contestação um “contrato de credenciamento ao sistema CIELO”, que tudo indica ser um instrumento padrão, sem qualquer assinatura do autor.
4. Note-se que o MM Juiz que julgou a lide na origem foi absolutamente diligente quando deu à ré a oportunidade de juntar aos autos “planilha (extrato) com todas as compras realizadas na máquina alugada ao autor, os respectivos repasses e o percentual descontado a título de aluguel e demais encargos, discriminadamente, sob pena de serem reputados verdadeiros os fatos sustentados na inicial”. A ré/recorrente foi simplesmente ignorou a oportunidade e, em sendo assim, correto o julgador ao admitir a versão do demandante trazida na peça de ingresso e determinar que a empresa repasse o valor das operações que ela mesma admite terem sido realizadas.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Condeno a recorrente no pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.